Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OFERTA DE DROGAS PARA CONSUMO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, se a condenação está lastreada em conjunto probatório sólido, submetido ao crivo do contraditório.

2. Os depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante têm relevante valor probatório, podendo embasar a condenação, especialmente quando não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações.

3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que a droga se destinava à mercancia ilícita.

4. Conforme entendimento do STJ, ações penais em curso podem ser utilizadas para formação da convicção acerca da dedicação às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.
5. Recurso conhecido e desprovido.